Tribunal: TJES
Processo: 5009988-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009988-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO LOPES HERBST

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROVÁVEL INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA DO SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE COM ACIDENTE DE TRABALHO. PRECILUM IN MORA. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Havendo documentação capaz de sustentar a tese de incapacidade laborativa temporária, decorrente de acidente de trabalho, deve ser reconhecida a probabilidade do direito alegado no que se refere ao restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio-doença. 2) Na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, a existência de laudos médicos particulares que fragilizam as constatações do perito oficial geram dúvida razoável, a qual deve ser dirimida em favor do segurado. 3) O fato de tratar-se o auxílio-doença de verba alimentar, paga àqueles que não se encontram em condições de exercerem suas atividades habituais e assim proverem seu sustento, é suficiente para evidenciar o periculum in mora. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

DANILO LOPES HERBST,

em face da r. decisão (ID 28297238; processo de referência) que, na ação acidentária tombada
sob o n. 5018576-79.2023.8.08.0024,
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Em

seu
recurso (ID
5871201
), o
Agravante, em resumo, defende que, a despeito do que foi concluído pelo médico perito do INSS, está incapacitado para o exercício de suas atividades laborativas, fato que decorre de acidente de trabalho que sofreu. Diante disso, requereu não só a reforma da decisão agravada, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Nesta ocasião reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, de sorte que o recurso deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Como se extrai da decisão objurgada, entendeu o Juízo
a quo
que a probabilidade do direito autoral não restou evidenciada.

Confira-se relevante trecho da fundamentação exarada:

“Ressalta-se, que em se tratando de acidente de trabalho, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: o nexo causal entre a patologia e o acidente, bem como a incapacidade laborativa. Dessa forma, a mera ocorrência do infortúnio não basta para a concessão do benefício pleiteado pelo Autor.

A probabilidade de direito favorável à parte Autora não se encontra evidenciada.

Isso porque, não há nos autos prova inequívoca acerca da existência do nexo causal entre a patologia e o labor, haja vista o não reconhecimento, por parte do INSS, da relação entre o trabalho e a doença alegada, posto que o benefício deferido foi o auxílio-doença previdenciário - espécie 31 (comum), conforme ID 26676142.

Além disso, a CAT (ID 26676121) não está assinada pelo empregador, suposto emitente, o que retira a força probante do documento.

Ressalta-se, ainda, ser este juízo absolutamente incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária, consoante art. 109, I, da CF.

Dessa forma, os documentos juntados servem como início de prova material, que poderá ser complementada por outras provas a serem produzidas no decorrer do processo.”

Entretanto, compulsando os autos de referência, em meu sentir as provas apresentadas pelo Agravante evidenciam a probabilidade do direito alegado.

Consta no processo de origem o comunicado de acidente de trabalho (CAT) n. 2021-498042.1/01, de iniciativa do empregador, pelo qual foi informado ao Agravado o acidente de trabalho sofrido pelo Agravante em 10/11/2021. Sublinho que, no referido documento, tem-se a informação de que o formulário foi assinado eletronicamente e dispensa a assinatura e carimbo.

Também se observa naqueles autos o extrato previdenciário do Agravante, o qual atesta que, em 26/11/2021, a parte começou a receber o benefício de auxílio-doença previdenciário - código de 31.

O fato de o benefício ter sido cadastrado como de natureza previdenciária e não acidentária causa estranheza e se revela incompatível com as próprias informações que se depreende da documentação lavrada pelo Agravado.

Ora, nos laudos médicos relativos aos exames periciais realizados pelo Órgão Previdenciário, há de forma clara informação de que houve a emissão de CAT pelo empregador e que o acidente ocorrido em 10/11/2021, deu causa à incapacidade laborativa, sendo essa, inclusive, a data de início da incapacidade.

O INSS reconheceu a incapacidade temporária do Agravante nos exames realizados em 30/12/2021 e 28/07/2022, sendo mencionado pelos médicos, naquelas oportunidades, que a situação fora causada pelo acidente de trabalho.

Na perícia ocorrida em 07/02/2023, o médico oficial concluiu que não havia capacidade laborativa, apesar de asseverar que a circunstância decorria de acidente de trabalho, ao tecer a seguinte consideração:
“acidente de trabalho pois tem cat emitida pela empresa”.

Todavia, contrapondo tal exame, no que se refere à ausência de incapacidade, foram anexados ao processo de primeiro grau inúmeros laudos médicos no sentido de demonstrar que o Agravante não está apto para o trabalho. Cito, a título de ilustração, os que se encontram nos ID 26676131, ID 26676130 e 26743309.

Chamo atenção ao fato de que, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, a existência de laudos médicos particulares que fragilizam as constatações do perito oficial geram dúvida razoável, a qual deve ser dirimida em favor do segurado.

Menciono,
verbi gratia:

[...]
3. O autor instruiu o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário com elementos suficientes a, no mínimo, levantar sérias dúvidas sobre a sua plena capacidade laborativa atestada pela perícia autárquica na data de 13.11.2017, havendo laudos médicos dessa época atestando a sua inaptidão ao labor habitual.
Após a alta médica do INSS, em 13.11.2017, a autarquia voltou a conceder ao autor auxílio-doença acidentário, durante o processamento da ação (em 06.02.2018, cessado em 12.05.2018).
4. Em havendo dúvida acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão do benefício, a solução deve se dar, sempre que possível, em prol da parte segurada, e m respeito ao princípio do in dubio pro misero, aplicável à hipótese.
(TJES. AC 0037105-47.2017.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgado em 19/09/2022)

Com efeito, ao revés do que alega o Agravado, entendo que, com base no acervo probatório já coligido ao processo, restou demonstrada a provável incapacidade laborativa temporária e o nexo de causalidade entre ela e o acidente de trabalho.

Em adição, o fato de tratar-se de verba alimentar, paga àqueles que não se encontram em condições de exercerem suas atividades habituais e assim proverem seu sustento, é suficiente para evidenciar o
periculum in mora.
Nessa toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio-doença ao autor. Agravo de instrumento. Recurso interposto pelo instituto previdenciário réu. Manutenção da decisão objurgada. Documentos que demonstram a incapacidade do autor, aptos a contestar a perícia administrativa realizada pelo ente previdenciário. Verba de natureza alimentar. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, referentes ao direito suscitado pelo autor. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AI 0801442-68.2022.8.02.0000; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 25/11/2022; Pág. 257)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. Para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada é necessário o preenchimento dos requisitos legais (art. 300 do CPC), a saber, a verossimilhança das alegações da parte autora/agravante, acerca do cabimento do pedido de estabelecimento liminar do auxílio-doença, bem como a presença do periculum in mora, tendo em vista a natureza alimentar do benefício. Comprovados os requisitos exigidos deve ser determinado o restabelecimento do benefício até final julgamento da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO; AI 5033509-20.2022.8.09.0168; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 13/05/2022; DJEGO 17/05/2022; Pág. 3722)

Logo, concluo que o Agravante faz jus ao restabelecimento do benefício previdenciário pleiteado, com a conversão de sua natureza para auxílio-doença acidentário; ressaltando-se não ser possível fixar, por ora, termo final para pagamento do benefício.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, confirmando a liminar outrora concedida, determinar ao Agravado que proceda ao restabelecimento do benefício previdenciário do Agravante, com a conversão de sua natureza para auxílio-doença acidentário - código 91.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 18:11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48686906122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)